Tribunal: TJDFT
Processo: 0730470-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730470-32.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: NAOMI FUKUHARA SHAKUSHIYA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CEF. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREJUDICIAIS AFASTADAS. INCIDÊNCIA DO TEMA 452 DO STF. PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÃO DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO. 1. Não se admite a denunciação da lide à Caixa Econômica Federal na ação em que se pretende o pagamento de diferenças de suplementação/ complementação de aposentadoria de responsabilidade da FUNCEF, com discussão sobre o seu regulamento, não competindo, por conseguinte, à Justiça Federal o processamento da lide. 2. Não há que se falar em decadência do direito, nos termos dispostos no artigo 178 do Código Civil, vez que tal dispositivo se refere ao prazo do exercício do direito para a desconstituição de negócios jurídicos anuláveis, situação diversa da hipótese em comento, que se objetiva apenas a revisão e conformação do benefício com a Constituição da República, ante a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal da cláusula que promove discriminação entre o benefício pago a homens e a mulheres, o que não depende de anulação do acordo vigente. Da mesma forma, não merece prosperar a alegação de prescrição do fundo de direito, considerando que se trata de obrigação de trato sucessivo firmada entre a ré e a autora, incidindo, dessa forma, apenas a prescrição quinquenal, que atinge as parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação, nos termos requeridos pela própria autora em sede da petição inicial. 3. O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese para o Tema n. 452 de Repercussão Geral: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” (RE 639138, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-250 DIVULG 15-10-2020 PUBLIC 16-10-2020). 4. Diante da inconstitucionalidade da cláusula de contrato de previdência complementar que prevê regras distintas entre homens e mulheres para cálculo de concessão de aposentadoria, estabelecendo valor inferior do benefício para as mulheres, em razão de seu tempo menor de contribuição, à luz do entendimento firmado no julgamento do RE 639.138/RS, devem ser julgados procedentes os pedidos iniciais para revisão da aposentadoria suplementar da autora. 5. Por ausência de especificação diversa a respeito do valor dos juros de mora, incide o disposto no art. 406 do CC, sendo certo que os juros legais em vigor para a mora do pagamento de impostos da Fazenda Nacional são aqueles previstos no artigo 161, §1o, do CTN, ou seja, no percentual de 1% ao mês. 6. O débito principal deve ser objeto de correção monetária, que configura mera recomposição do valor da moeda durante o período de inadimplemento, sendo o INPC o melhor índice para recomposição das perdas inflacionárias. Precedentes deste eg. Tribunal. 7. Recurso da ré conhecido, preliminares rejeitadas, prejudiciais de mérito afastadas, no mérito, não provido. Recurso adesivo da autora conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 178, inciso II, do Código Civil, sustentando a decadência e a prescrição do direito de anulação do contrato firmado entre as partes. Suscita dissenso jurisprudencial, neste aspecto, colacionando julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Assevera que teria havido transação da migração do plano de previdência, o que implicaria renúncia dos planos anteriores. Afirma serem aplicáveis os temas 943 dos recursos repetitivos do STJ e 452 do STF. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF N. 20.182 (ID 54571914). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação do artigo 178, inciso II, do CC, nem quanto à aventada divergência jurisprudencial, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que “A pretensão de revisão da renda mensal inicial do benefício de previdência privada sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, que não atinge o próprio fundo do direito invocado. Incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1.331.603/DF, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). Igual teor: AgInt no REsp 2.013.552/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 8/9/2023. Assim, "Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023). Ademais, a fundamentação do acórdão atacado se ancora em fundamentos constitucionais e infraconstitucionais e a parte recorrente interpôs somente recurso especial. Já decidiu o STJ: “Existindo fundamento de índole constitucional, suficiente para a manutenção do aresto combatido, cabia ao ora insurgente a interposição concomitante do recurso extraordinário, de modo a desconstituir a convicção estadual. Ausente tal providência, o conhecimento do apelo especial esbarra no óbice previsto no verbete n. 126 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.093.373/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 18/11/2022). A corroborar: AgInt no AREsp 2.270.657/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 31/10/2023. Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação à assertiva de que teria havido transação da migração do plano de previdência, o que implicaria renúncia dos planos anteriores, pois “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). A corroborar: AgInt no REsp n. 2.065.183/RN, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 19/10/2023. Demais disso, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 3/10/2022). Igual teor: AgInt no AREsp 2.305.353/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 6/9/2023. Ainda, quanto à aplicabilidade do Tema 943 do STJ, a Corte Superior, por ocasião do julgamento do precedente firmou o entendimento acerca da não incidência da atualização monetária quanto há migração/transação, ao passo que o caso concreto versa sobre a (in)validade da cláusula que prevê valor inferior do benefício de complementação da aposentadoria para mulher se comparado ao homem. E, no que diz respeito ao Tema 452 do STF, “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 21/5/2019)”. Caso análogo: REsp 2.001.631/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 2/6/2023. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027